Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ser mãe de filhos menores e única responsável por seus cuidados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença de indícios de autoria, materialidade e necessidade de acautelar a ordem pública.
2. A residência da paciente foi utilizada como centro logístico da atividade criminosa, expondo crianças a ambiente nocivo e perigoso.
3. Precedentes jurisprudenciais indicam que a condição de genitora de menores não garante automaticamente o benefício da prisão domiciliar, especialmente quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é cabível quando a residência da paciente é utilizada como centro de atividade criminosa, expondo menores a risco concreto e revelando situação excepcional incompatível com o benefício.
Dispositivos legais citado:
Art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; Arts. 12 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1707695, 07183770620238070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 01/06/2023, publicado no PJe em 05/06/2023.
TJDFT, Acórdão 1178960, 07095158520198070000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 13/06/2019, publicado no DJE em 18/06/2019.